Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CONSIDERADA INTEMPESTIVA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. Na ação de habilitação de crédito se objetiva a contemplação, com a devida inclusão, de um crédito não existente na relação de credores, sendo certo que é no quadro geral de credores que os respectivos créditos serão identificados.

2. Na hipótese, não é pertinente se falar de habilitação de crédito retardatário, porquanto esta se dá quando a parte interessada no recebimento dos créditos perde o prazo legal para apresentar o respectivo pedido de habilitação no rol de credores, o que não se verifica nos autos.

3. O artigo 8° do diploma falimentar prevê o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de eventual impugnação, após a publicação da relação dos credores elaborada pelo administrador judicial.

4.O argumento no sentido de que, quando da publicação da relação de credores, a parte recorrente ainda não tinha conhecimento do seu crédito declarado pela Justiça do Trabalho, carece de prosperar, eis que, a Certidão de Crédito Trabalhista para habilitação na recuperação judicial, foi expedida anteriormente à publicação da mencionada relação.

5. Agravo conhecido e não provido.